Tribunal: TJSP
Processo: 1001078-77.2023.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Compra realizada através de e-commerce, perante a plataforma digital Mercado Livre, ocorrendo o pagamento através de cartão de crédito virtual emitido pela ré, Mercado Pago. Direito de arrependimento exercido no mesmo dia da compra Art. 49 do CDC. Cancelamento da compra efetivado. Emissão de 'voucher' do valor da

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Compra realizada através de e-commerce, perante a plataforma digital Mercado Livre, ocorrendo o pagamento através de cartão de crédito virtual emitido pela ré, Mercado Pago. Direito de arrependimento exercido no mesmo dia da compra Art. 49 do CDC. Cancelamento da compra efetivado. Emissão de 'voucher' do valor da compra (que sequer havia sido paga), na conta digital do autor perante tal plataforma, passível de rendimentos ou de saque em dinheiro. Valor que deveria ser destinado ao pagamento da fatura a ser gerada somente no mês seguinte ao cancelamento da compra, de acordo com o regulamento da ré. Autor regularmente alertado a respeito, deixou de efetuar o pagamento da fatura no seu vencimento, gerando o pagamento automático pelo valor mínimo, através de desconto sobre tal crédito, ocorrendo o refinanciamento compulsório do saldo devedor. Intenção do autor de se apropriar indevidamente do crédito depositado pela ré, destinado à quitação do cartão. Sem demonstração de ato ilícito não se denota a ocorrência de dano material ou moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.